Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-45.2021.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-45.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PIRAKUMA KAMAYURA - CPF: 052.126.761-77 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO E INDÍGENA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001593-45.2021.8.11.0029

APELANTE: PIRAKUMA KAMAYURA

APELADO:
BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PIRAKUMA KAMAYURA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Conrado Machado Simão
, lançada nos autos da a
ção declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição indébito e danos morais
ajuizada em face do
BANCO
C6
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante requer: a) seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico; b) seja determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da parte, sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso; c) Que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma dobrada ante a comprovada má-fé da parte ao não apresentar instrumento contratual/comprovante de repasse do valor; d) Que seja condenado ao pagamento de danos morais à parte Autora, ante o abalo ocasionado pelos descontos mensais no benefício previdenciário da parte Autora, sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso; e) Ainda, a inversão do ônus sucumbencial ante a ausência de validade do negócio jurídico e requer a fixação de honorários recursais a este subscritor, no limite em que a lei permite, segundo o disposto no artigo 85, §11, do CPC; f) Sobre os danos materiais, pugna pela aplicação de correção monetária pelo índice INPC, bem como pela incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme Súmula n.º 53 do STJ; g) Sobre os danos morais, pugna pela aplicação de correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento, bem como incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme a Súmula n.º 54 do STJ” (sic).

Forte nestes argumentos, pugna pela reforma da sentença, para declarar a nulidade do contrato, com a devida devolução das quantias descontas em dobro, bem como a reparação dos danos morais e por consequência a condenação da recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios (Id 190022739).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 190022743).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id 190777677.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PIRAKUMA KAMAYURA

ajuizou a presente
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais aju
izada em face do
BANCO C6 S.A.
,
onde narra, em sua inicial, que vêm sofrendo descontos ilegítimos em seu benefício previdenciário, tendo como origem o contrato averbado sob o nº. 010014407068 com início em 24/11/2020, no valor de R$2.456,57 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) com 84 parcelas de R$ 60,80, contrato ativo com 07 parcelas descontadas.

Após regular instrução do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença, irregularidade da contratação, porquanto não observou os requisitos necessários, postulou pelo reconhecimento da ilegalidade da avença, com a repetição do indébito na forma dobrada, bem como condenação da instituição bancária em danos morais.

Pois bem. Em
detida análise dos autos, verifica-se que a
instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o aludido contrato
(Id 190022723
), donde se extrai
que a avença foi celebrada mediante assinatura da parte apelada, bem como
os demais elementos constantes dos autos demonstram a inocorrência de fraude, dada a similaridade das assinaturas apresentadas em confronto com as apostas nos documentos pessoais da parte autora.

Ademais, destaco que à espécie devem ser observados os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Assim, ainda que a parte interessada seja indígena, não há nenhum indício de que a mesma seja analfabeta, a viabilizar a nulidade vindicada, por não observar os requisitos legais para sua celebração (art. 595, CC).

E digo isso porque, o compulsar dos autos, evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do recibo de transferência via (TED) realizado para sua conta bancária (Id 190022725), sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores que foram transferidos em seu nome (
CPF:
5212676177
,
agência 2291, conta: 116548), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que o ora recorrente
assinou
o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste (Id 190022723), assinatura essa
idêntica
à aposta na procuração, bem como nos documentos pessoais do autor, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pelo contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

No caso concreto, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que, além deste processo (1001593-45.2021.8.11.0029), a parte autora ajuizou outras 05

(cinco) demandas contra outros bancos
com a mesma causa de pedir.

Ao fundamentar o
decisum
, o Magistrado sentenciante do feito asseverou:

“(...)
Em linhas iniciais, cumpre destacar que a ação em voga é idêntica a inúmeras outras ajuizadas nesta comarca pelo mesmo causídico em face de Instituições Financeiras diversas, sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras, onde a narrativa de todas as lides tem o mesmo objeto (inexistência/anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais), mudando apenas o argumento, onde em determinado momento alega a parte autora que por ser analfabeta(o) e idosa(o), contraiu o respectivo empréstimo equivocadamente, e em outro que não realizou a contratação.

Em pesquisa ao sistema PJE, observo que a parte autora ajuizou no ano de 2021 outras 05 (cinco) demandas sob o mesmo argumento da ação em voga, em face da instituição financeira requerida e outras.

1. 1001599-52.2021.8.11.0029 - BANCO CELETEM S.A. - 1ª VARA DE CANARANA;

2. 1001600-37.2021.8.11.0029 - BANCO CELETEM S.A - 2ª VARA DE CANARANA;

3. 1001598-67.2021.8.11.0029 - BANCO CELETEM S.A - 2ª VARA DE CANARANA;

4. 1001595-15.2021.8.11.0029 – BANCO SANTANDER S.A – 2ª VARA DE CANARANA.

5. 1001594-30.2021.8.11.0029 - BANCO SANTANDER S.A – 2ª VARA DE CANARANA.

Por sua vez, em consulta ao Pje com o nome do patrono, constata-se que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (pedidos e contra Bancos). Percebe-se que desde o ano de 2021, este ajuizou aproximadamente 200 ações em nome de indígenas.

Podendo-se citar a guisa de exemplo:

· BANCO DO BRADESCO: n. 1000162-39.2022.8.11.0029, n. 1000161-54.2022.8.11.0029, n. 1000113-95.2022.8.11.0029; n. 1000112.13.2022.8.11.0029; n. 1000111-28.2022.8.11.0029; n. 100110-43.2022.8.11.0029; n. 100109-58.2022.8.11.0029; 100105-21.2022.8.11.0029; n. 1000087-97.2022.8.11.0029; n. 1000086-15.2022.8.11.0029; 1000081-90.2022.8.11.0029, dentre muitos outros.

· BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A: n. 1000158-02.2022.8.11.0029; n. 100156-32.2022.8.11.0029; n. 155-47.2022.8.11.0029; n. 1000154-62.2022.8.11.0029; n. 100153-77.2022.8.11.0029; n. 100152-92.2022.8.11.0029; n. 100152-92.2022.8.11.0029; n. 100149-40.2022.8.11.0029; n. 1000141-63. 2022.8.11.0029; n. 100140-78.2022.8.11.0029; n. 1000139-93.2022.8.11.0029; n. 1000632-07.2021.8.11.0029; n. 1000634-74.2021.8.11.0029; n. 1000635-59.2021.8.11.0029; n. 1000643-36.2021.8.11.0029; n. 1000652-95.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

. BANCO CETELEM S/A: n. 1000674-56.2021.8.11.0029, n. 1000160-69.2022.8.11.0029; n. 1000159-84.2022.8.11.0029; n. 1000101-81.2022.8.11.0029; n. 1000079-23.2022.8.11.0029; 1000080-08.2022.8.11.0029; n. 1000099-14.2022.8.11.0029; n. 1000072-31.2022.8.11.0029; n. 1000066-24.2022.8.11.0029; n. 1002029-04.2021.8.11.0029; n. 1001600-37.2021.8.11.0029; 1001599-52.2021.8.11.0029; 1001598-67.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

· BANCO PAN S/A: n. 1000120-87.2022.8.11.0029; n. 1000138-11.2022.8.11.0029; n. 1000151-10.2022.8.11.0029; 1000150-25.2022.8.11.0029; n. 100157-17.2022.8.11.0029; n. 10000085-30.2022.8.11.0029; n. 1002082-82.2021.8.11.0029; n°1001983-5.2021.8.11.0029; n. 1002027-34.2021.8.11.0029; n. 1001622-95.2021.8.11.0029; n. 1001668-84.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

Quanto a este assunto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, já reconheceu referida prática exercida pelo representante legal da parte autora, assim dispondo no teor do julgado da Apelação Cível n° 1002590-91.2021.8.11.0008:

“Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária. Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais
.
” – Id 190022735.

Como cediço, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023